Tribunal: TJDFT
Processo: 0739834-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DIALETICIDADE. CONTRARIEDADE.
1. O agravante contrariou o princípio da dialeticidade, ao não impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. O crédito exequendo está sendo objeto de apuração na perícia contábil, não havendo ainda definitividade do seu valor.
3. Agravo interno não provido.